Tribunal: TJPA
Processo: 0016217-37.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016217-37.2017.8.14.0009

APELANTE: WELLINGTON GERBESON MENDES TAVARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO PENAL. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA POLICIAL. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. ÔNUS DA PROVA. DOLO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

O acusado WELLINGTON GERBERSON MENDES TAVARES, juntamente com FLAVIO EDUARDO DIAS DA COSTA, foi inicialmente denunciado pelo crime de roubo majorado (Art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal).

Posteriormente, o Ministério Público aditou a denúncia, retificando a imputação para WELLINGTON GERBESON MENDES TAVARES para o delito de receptação (Art. 180 do Código Penal), enquanto FLAVIO EDUARDO DIAS DA COSTA foi condenado separadamente pelo crime de roubo majorado.

A sentença de primeiro grau condenou WELLINGTON por receptação dolosa a 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade.

II. Questão em discussão

No mérito, requereu a
absolvição do apelante por insuficiência de provas de autoria e materialidade
para o crime de receptação (Art. 386, VII, do CPP). Alegou que as testemunhas não se recordaram dos fatos, que o acusado exerceu seu direito ao silêncio, sem provas concretas da conduta, e que a vítima não mencionou receptação.

Subsidiariamente, a defesa pugnou pela
desclassificação da conduta para receptação culposa
(Art. 180, § 3º, do Código Penal), argumentando que as provas não demonstravam o dolo (intenção) e que o apelante havia declarado à polícia que desconhecia a origem ilícita do celular.

III. Razões de decidir

O Tribunal considerou que a pretensão absolutória não merecia acolhida, pois a
materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa (Art. 180 do Código Penal) encontram-se robustamente comprovadas nos autos
. Os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais foram considerados
coesos e harmônicos
, possuindo presunção de legitimidade e valor probatório idôneo, em harmonia com o Auto de Apresentação e Apreensão e o Auto de Entrega do aparelho celular roubado. A apreensão do celular da vítima em poder do apelante é um ponto crucial.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, no crime de receptação, a
apreensão do bem em poder do agente gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa
, nos termos do Art. 156 do Código de Processo Penal.

No presente caso, o acusado não conseguiu comprovar a procedência lícita do aparelho nem demonstrou seu desconhecimento da origem ilícita, e suas alegações não se revelaram críveis para afastar o dolo.

O dolo no crime de receptação pode ser inferido das circunstâncias do caso concreto. A conduta do recorrente, ao tentar desbloquear o celular que lhe foi entregue pelo coautor do roubo, demonstra a intenção de se apropriar de um bem proveniente de crime. O conjunto probatório foi considerado sólido e suficiente para sustentar a condenação por receptação dolosa, não havendo espaço para a absolvição por insuficiência de provas ou para a desclassificação para a modalidade culposa, especialmente diante da inércia da defesa em seu ônus probatório.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, o recurso de apelação foi
CONHECIDO
e, no mérito,
NEGADO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Dispositivos relevantes: Art. 180 do Código Penal:
Receptação;
§ 1º do Art. 180 do Código Penal:
Receptação qualificada;
§ 3º do Art. 180 do Código Penal:
Receptação culposa;
Art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal:
Roubo Majorado;
Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (CPP):
Insuficiência de provas para absolvição;
Art. 156 do Código de Processo Penal (CPP):
Ônus da prova

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 866699 GO 2023/0400161-6
(Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 16/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)

TJ-SP - APR: 00016240420158260279 SP 0001624-04.2015.826.0279
(Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 20/03/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2020)

AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB
(relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022)

AgRg no HC n. 680.878/SC
(relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022)

·

AgRg no AREsp n. 2.039.013/SP
(relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022)

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO ApCrim. n.º 0016217-37.2017.8.14.0009

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

APELANTE: WELLINGTON GERBERSON MENDES TAVARES

DEFENSORA PÚBLICA: MARIA CLARA HAGE PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

WELLINGTON GERBERSON MENDES TAVARES

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou a sanção descrita no
Art. 180, do Código Penal (receptação),
à pena de
1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de
WELLINGTON GERBESON MENDES TAVARES
e
FLAVIO EDUARDO DIAS DA COSTA
, imputando-lhes a prática do crime de
Roubo Majorado (Art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal)
.

Os fatos narrados na denúncia ocorreram na manhã de 27 de dezembro de 2017, quando a vítima,
PAULO RAFAEL FIGUEIREDO FERREIRA
, funcionário da rede Celpa, foi abordada pelos dois denunciados que anunciaram o assalto. FLÁVIO simulou estar armado e exigiu os pertences da vítima, que entregou dois celulares Samsung J5 (um pessoal e um da empresa).

Após a prisão, FLÁVIO confessou o roubo, afirmando ter dado um dos aparelhos a WELLINGTON para que este o desbloqueasse. WELLINGTON, por sua vez, negou ter participado do crime, alegando não saber da procedência ilícita do aparelho.

A denúncia foi
recebida em 01 de fevereiro de 2018
.

Em
23 de agosto de 2018
, o corréu
FLAVIO EDUARDO DIAS DA COSTA foi condenado
separadamente pelo crime de roubo majorado (Art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), e o processo seguiu apenas para WELLINGTON GERBESON MENDES TAVARES.

Durante a instrução criminal, o Ministério Público ofertou um
aditamento à denúncia, retificando a imputação para WELLINGTON GERBESON MENDES TAVARES para o delito descrito no Art. 180 do Código Penal (Receptação)
.

Este aditamento foi
recebido em 18 de setembro de 2023
.

Inicialmente, uma proposta de suspensão condicional do processo por 02 anos foi feita para WELLINGTON. No entanto, após análise de uma Certidão de Antecedentes Criminais atualizada (25/05/2023), que indicou que WELLINGTON respondia a outro processo criminal em andamento, o Ministério Público manifestou em 22/06/2023 que a suspensão condicional da pena não era cabível.

Uma nova audiência de instrução e julgamento foi redesignada para
28 de maio de 2024, às 12:00 horas
, para reinquirição de testemunhas e interrogatório do acusado.

Foram ouvidas as testemunhas da acusação: PM Silvan Rodrigues, PM Harrison Luz dos Santos e PM Routinelli Corrêa de Carvalho. A acusação
desistiu da oitiva da vítima
Paulo Rafael Figueiredo Ferreira, sem oposição da defesa, devido à sua não localização.
O acusado WELLINGTON GERBESON MENDES TAVARES exerceu seu direito constitucional ao silêncio
durante o interrogatório.

Em suas alegações finais, o MPE
requereu a condenação de WELLINGTON GERBESON MENDES TAVARES e FLAVIO EDUARDO DIAS DA COSTA pelo crime de roubo majorado (Art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal)
, ratificando a denúncia inicial.

A Defensoria Pública apresentou as alegações finais em defesa do acusado arguindo
preliminarmente
, que o acusado estava sendo processado por
receptação (Art. 180 do Código Penal)
, e não por roubo, em razão do aditamento da denúncia.
No mérito
, requereu a
absolvição do recorrente por insuficiência de provas
de autoria e materialidade (Art. 386, VII, do CPP) para o crime de receptação. Alegou que as testemunhas não se recordaram dos fatos e que o acusado exerceu seu direito ao silêncio, sem provas concretas da conduta;
subsidiariamente
, pugnou pela
desclassificação da conduta para receptação culposa (Art. 180, § 3º, do Código Penal)
, argumentando que as provas não demonstravam o dolo (intenção), e que o apelante havia declarado à polícia que desconhecia a origem ilícita do celular.

A sentença foi proferida em
09 de agosto de 2024

julgando procedente
a pretensão punitiva e
condenando pelo crime de receptação, nos termos do Art. 180 do Código Penal
à pena definitiva de
1 ano de reclusão
e pena de multa de
10 dias-multa
, no valor de um trigésimo do salário mínimo, a ser cumprida inicialmente no regime aberto. A pena privativa de liberdade foi
substituída por pena restritiva de direitos
, na modalidade de
prestação de serviços à comunidade
, por a pena ser inferior a 04 anos e o crime ter sido cometido sem violência ou ameaça.

A Defensoria Pública interpôs
recurso de apelação
em nome do acusado. As
razões de apelação
foram apresentadas em
20 de setembro de 2024
onde a defesa reiterou o pedido de
absolvição por insuficiência de provas
(Art. 386, VII, do CPP) para o crime de receptação, argumentando que a prova oral era insuficiente e que a vítima não mencionou receptação;
subsidiariamente
, requereu a
desclassificação para receptação culposa
(Art. 180, § 3º, do CP), alegando falta de dolo e que o recorrente havia negado o conhecimento da origem ilícita do celular à polícia.

O MPE, em contrarrazões pugnou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, defendendo a manutenção da sentença.

Nesta instância, o Procurador de Justiça, HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento do recurso de apelação
, para que a sentença condenatória seja mantida.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No mérito, a Defesa pugna pela absolvição do Apelante, argumentando a insuficiência de provas acerca da autoria e materialidade do delito de receptação, e subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa.

Em que pese o esforço defensivo, entendo que a pretensão absolutória não merece acolhida. A materialidade e a autoria do crime de
receptação dolosa (Art. 180 do Código Penal)
encontram-se
robustamente comprovadas nos autos
, em consonância com o entendimento da sentença de primeiro grau.

Os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais (PM Silvan Rodrigues, PM Harrison Luz dos Santos, PM Routinelli Corrêa de Carvalho) foram considerados coesos e harmônicos.

As palavras dos funcionários da polícia possuem presunção de legitimidade e valor probatório idôneo, especialmente quando colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, como ocorreu no presente caso. O Auto de Apresentação e Apreensão e o Auto de Entrega do aparelho celular roubado também corroboram a materialidade.

O celular da vítima foi encontrado em poder do Apelante. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao estabelecer que, no crime de receptação,
a apreensão do bem em poder do agente gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa
, nos termos do Art. 156 do Código de Processo Penal.

No presente caso, WELLINGTON não conseguiu comprovar a procedência lícita do aparelho, nem demonstrou seu desconhecimento da origem ilícita. Suas alegações de que não sabia da procedência ilícita do aparelho não se revelaram críveis ou aptas a afastar o dolo, especialmente diante das circunstâncias da prisão em flagrante.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. CABE AO AGENTE COMPROVAR O SEU DESCONHECIMENTO QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . Sabe-se que, nos casos de receptação, cabe ao agente provar o seu desconhecimento quanto à origem ilícita do bem. No presente caso, contudo, a defesa não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de tal circunstância. Ao contrário, pelo que se extrai dos autos, o agravante afirmou que adquiriu o objeto de um vendedor de bananas, sem nota fiscal e por valor bem abaixo do valor de mercado, elementos que inviabilizam a tese de desconhecimento da ilicitude. 2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AgRg no HC n. 331.384/SC, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2017) (AgRg no HC n. 691.775/SP, Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 14/3/2022) . 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 866699 GO 2023/0400161-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 16/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)

O conjunto probatório é sólido e suficiente para sustentar a condenação por receptação dolosa, não havendo espaço para a absolvição por insuficiência de provas ou para a desclassificação para a modalidade culposa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA

Requer a defesa a desclassificação para crime de receptação culposa sob a alegação de que não conhecia a origem ilícita do veículo com ele apreendido.

Quanto ao tema, dispõe o art. 180 do diploma penal:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Receptação qualificada

§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

§ 2º - Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

Quanto à figura do delito, tem-se como elemento volitivo intrínseco ao tipo penal o dolo, consiste na plena representação da realidade e ainda a intenção, livre e consciente, de praticar a conduta. No caso do crime de receptação, é imperioso que o agente tenha consciência da ilicitude da origem do produto adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.

Conforme apurado na instrução processual, e discutido no tópico
supra
, a conduta da apelante se amolda ao crime de receptação qualificada pois tinha total consciência de sua conduta.

Não obstante, a
defesa argumenta a ausência de dolo, sustentando que o apelante agiu com culpa, por negligência ao não verificar a procedência do celular que posteriormente foi identificada como produto de roubo.

Entretanto, as circunstâncias fáticas que envolveram a aquisição e a posse da motocicleta pelo apelante demonstram, de forma inequívoca, o seu conhecimento acerca da origem ilícita do bem.

Destaque-se que
no crime de receptação, o dolo (a ciência da origem criminosa do bem) pode ser inferido das circunstâncias do caso concreto
.

O dolo no crime de receptação é aferido pelas
circunstâncias fáticas do evento criminoso
. O Apelante, WELLINGTON GERBESON MENDES TAVARES, foi encontrado na posse de um aparelho celular roubado. O coautor do roubo, FLÁVIO EDUARDO DIAS DA COSTA, confessou o roubo e afirmou que entregou o aparelho a WELLINGTON para que este o desbloqueasse. Embora WELLINGTON tenha negado inicialmente saber da procedência ilícita do aparelho, as circunstâncias indicam que sua conduta de tentar desbloquear o celular, que lhe foi entregue para esse fim pelo coautor do crime anterior, demonstra a
intenção de se apropriar de um bem proveniente de crime
, seja para proveito próprio ou de terceiros.

Ademais, ainda que o apelante tenha alegado, em juízo, ter agido com imprudência, tal declaração não implica, necessariamente, o reconhecimento da receptação culposa, especialmente diante dos indícios que apontam para o conhecimento da ilicitude.

Assim, a receptação qualificada está bem delimitada, não podendo ser aceita a tese da receptação culposa. Sobre o caso in concreto, diz a jurisprudência nacional:

“PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Recurso interposto visando à absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa. 1. Absolvição. Impossibilidade. O acusado adquiriu e conduziu, em proveito próprio, a motocicleta Yamaha Factor, placas originárias FVP-5258 que sabia ser produto de crime (furto). Pois bem, o réu adquiriu e conduziu a "res furtiva", sem sequer apresentar explicação idônea para tanto, circunstância esta que, consoante entendimento pacífico jurisprudencial, consiste em indício de autoria. Oportuno consignar que nessa hipótese o acusado é incumbido de demonstrar a posse de boa-fé dos bens subtraídos, situação não verificada na espécie. Condenação mantida.
2. Desclassificação para receptação culposa. Dolo. Comprovação pelas circunstâncias que envolvem a infração, o que impede a desclassificação para receptação culposa, diante da ciência do réu quanto à origem ilícita dos bens.
3. Dosimetria. Alteração. Necessidade. Índice inadequado para conveniente razoabilidade e, em relação à pena pecuniária, para adequada proporcionalidade. Reparos efetivados. Parcial provimento.”

(TJ-SP - APR: 00016240420158260279 SP 0001624-04.2015.8.26.0279, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 20/03/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2020)

Por outro lado, para aceitar a tese da receptação culposa, caberia ao recorrente comprovar a origem lícita do referido bem, da qual não se desincumbiu sua defesa.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no crime de receptação,
a apreensão do bem em poder do agente inverte o ônus da prova, cabendo à Defesa comprovar a origem lícita do bem ou que sua conduta foi culposa
, nos termos do Art. 156 do Código de Processo Penal. No presente caso, o Apelante não conseguiu comprovar a procedência lícita do aparelho celular Samsung J5, nem demonstrou seu desconhecimento da origem ilícita.
Acerca do crime de receptação e da comprovação de seus elementares, diz a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELA CORTE NÃO OBSTANTE A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO NÃO APONTADO. SÚMULA 284/STF. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CRIME DE RECEPTAÇÃO. APREENSÃO DO BEM EM PODER DO AGENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. OFENSA AO ART. 156 DO CPP NÃO EVIDENCIADA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.

1. Não se conhece de tese recursal não enfrentada pela Corte de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração. Inteligência da Súmula 211/STJ. Não sendo indicado o dispositivo legal tido por violado, incide o óbice da Súmula 284/STF.

2. Estando devidamente fundamentada a condenação com base na prova dos autos, a pretendida revisão do entendimento, com vistas à absolvição dos réus, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

4. A concessão de habeas corpus de ofício dá-se por iniciativa do juiz, nas hipóteses em que constatada a ocorrência de manifesta ilegalidade, não se prestando a suprir falhas na interposição do recurso. Precedentes.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ATUAÇÃO DE POLICIAIS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE CRIMES. FUGA APÓS ORDEM DE PARADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESOBEDIÊNCIA. MATÉRIA PACÍFICA NESTA CORTE SUPERIOR. RESP N. 1.859.933/SC (TEMA 1.060). REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).

(AgRg no HC n. 680.878/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/3/2018). Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.039.013/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

(Grifei)

Quedando inerte a defesa, quanto a seu ônus probatório, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe, não cabendo se falar em desclassificação da conduta para o delito do art. 180, §3º do diploma penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/08/2025